Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração, opostos contra decisão monocrática do relator que indefere a inicial de ação rescisória, conhecido como agravo interno.
2. Nos termos do CPC 966, caput, excepcionadas as hipóteses especificadas no § 2o, somente a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida.
3. Decisão de cunho exclusivamente processual não pode ser objeto de rescisória.